Tribunal: STF
Processo: RE 603136
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. Processo-paradigma do tema 300 da sistemática da repercussão geral. 2. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 3. Incidência sobre contrato de franquia. Possibilidade. Natureza híbrida do contrato de franquia. Reafirmação de jurisprudência. 4. Inaplicabilidade ao caso do art. 27 da Lei 9.868/99. Não acolhimento da modulação dos efeitos na hipótese. 5. Embargos manifestamente protelatórios, nos quais se busca rediscutir matéria já decidida. 6. Sobrestamento dos feitos. Desnecessidade. Eficácia imediata da decisão. 7. Embargos de declaração rejeitados. 6. Aplicação multa de 2% do § 2º do art. 1.026 do CPC.